Tribunal: TJDFT
Processo: 0722443-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor do ora apelante, julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; ii) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
4. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato de o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional.
5. Mantem-se a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a prática de furto no período noturno, quando a vigilância sobre a coisa é sabidamente reduzida, configura maior gravidade da conduta e, embora não possa incidir como causa de aumento na forma qualificada do delito, conforme definido pelo Colendo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), autoriza o recrudescimento da pena-base na primeira fase da dosimetria.
6. Deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que restou demonstrado que houve o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto. Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que presentes mais de uma qualificadora no crime de furto, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial negativa, enquanto as demais qualificam a conduta.
7. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e com outra circunstância judicial desfavorável, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.